Tribunal: CARF
Processo: 10875.721949/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.721949/2011-72
ACÓRDÃO
2301-011.793 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORLANDO BATISTA MARANHÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
ALEGAÇÕES DE INCOSNTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA
DO CARF. SÚMULA No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS NA IMPUGNAÇÃO. ART. 17,
DECRETO 70.235/72.
Não deve ser conhecida matérias em sede recurso que não foram
submetidas à apreciação da primeira instância, dado que não arguidas na
impugnação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AÇÃO JUDICIAL. ISENÇÃO POR
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda por moléstia grave abrange os rendimentos
decorrentes de ação judicial, desde que correspondam a proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão. Os demais rendimentos de qualquer
natureza, inclusive demanda judicial, sujeitam-se à incidência do imposto
de renda na fonte e no ajuste anual.
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente, não alcançando, portanto, rendimentos outros
além dos expressos em seu texto.

Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.793 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721949/2011-72
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e negar provimento

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 13/06/2011, contra o
contribuinte acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício 2008, Ano Calendário
2007, tendo sido apurado o imposto suplementar de R$ 111.901,14, multa de
oficio de R$ 83.925,85, juros de mora de R$ 36.558,10 (calculados até
30/06/2011), imposto de renda pessoa física de R$ 57,46, multa de mora de R$
11,49 e juros de mora de R$ 18,77 (calculados até 30/06/2011), totalizando o
crédito tributário de R$ 232.472,81.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foram constatadas as
seguintes infrações à legislação tributária:
- Omissão de rendimentos do trabalho: no montante de R$ 10.514,24, como
retenção na fonte de R$ 123,13, recebido pelo contribuinte, relacionado à fonte
pagadora abaixo:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.793 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721949/2011-72
3
(...)
- Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista: no montante de R$ 416.888,30, recebido pelo contribuinte,
relacionada à fonte pagadora Prefeitura Municipal de Guarulhos, conforme DIRF
apresentada à Receita Federal.
(...)
- Dedução indevida de previdência oficial: glosa de R$ 4.071,59, referente à fonte
pagadora abaixo relacionada:
(...)
- Compensação indevida de IRRF: glosa de R$ 184,01, referente à fonte pagadora
abaixo relacionada:
(...)
Inconformado com o lançamento, o contribuinte, por intermédio de procurador
qualificado às fls. 17, apresenta a impugnação tempestiva de fls. 2/6,
acompanhada de documentos, alegando, em síntese, que:
Do direito à isenção.
- é isento do imposto de renda, de acordo com a Lei no 7.713/88, em
conformidade com o laudo elaborado e encaminhado à Receita Federal,
protocolizado por meio do processo no 10875.002295/2002-93;
- não obstante, faz necessário a atualização do laudo (18/07/2011), onde destaca
que está “Em seguimento ambulatorial oncológico por tempo indeterminado.”,
anexo;
Da omissão relatada na Notificação. Omissão de rendimentos decorrentes de ação
trabalhista e dedução indevida de previdência oficial.
- os rendimentos de R$ 416.888,30 tem caráter alimentar, enquadrando-se nos
moldes que a legislação determina serem isentos do imposto de renda;
- a ação judicial refere-se ao processo no 1314/1993 – Precatório Municipal e
processo administrativo da Prefeitura de Guarulhos no 04809/00, com emissão de
Mandado de Levantamento Judicial de 04/07/2007;
- não há que se falar em processo trabalhista, e sim, decisão cível de caráter
alimentar, de modo que os valores recebidos estão protegidos pela isenção
determinada pela legislação tributária;
Da atual situação financeira e social do requerente.
- passa por dificuldades financeiras e sociais, além das complicações de saúde,
impossibilitando-o de exercer sua profissão;
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.793 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721949/2011-72
4
- seus gastos são muito superiores aos seus rendimentos de aposentadoria, sendo
certo, ainda, que sua responsabilidade como pai incumbe de um fardo econômico
e social ainda maior.
Finaliza requerendo o cancelamento da notificação de lançamento, e que todas as
intimações sejam dirigidas ao seu procurador.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA DE IRRF.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda expressamente, bem como aquela que não tenha sido contestada pelo
impugnante.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AÇÃO JUDICIAL. ISENÇÃO POR
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda por moléstia grave abrange os rendimentos
decorrentes de ação judicial, desde que correspondam a proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão. Os demais rendimentos de qualquer natureza,
inclusive demanda judicial, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte
e no ajuste anual.
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente, não alcançando, portanto, rendimentos outros além
dos expressos em seu texto.
DEDUÇÃO COM PREVIDÊNCIA OFICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não havendo a comprovação de que houve a retenção da contribuição para a
previdência oficial tal como pleiteado, deve ser mantida a glosa.
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
O pedido de endereçamento de intimações por via postal ao escritório de
advogado não pode ser deferido em razão de inexistência de previsão legal de
intimação em endereço diverso do domicílio tributário do sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 05/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, o seguinte:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.793 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721949/2011-72
5
a) preliminar de decadência com fundamento no art. 173, do CTN;
b) que o imposto já foi devidamente quitado a partir da retenção na fonte por
parte pela Prefeitura Municipal de Guarulhos;
c) que os valores seriam isentos por ser portador de moléstia grave;
d) que os rendimentos seriam isentos dado sua natureza indenizatória;
e) que houve excesso de exação e base de cálculo indevida, pois não foram
discriminadas as naturezas das verbas recebidas;
f) que o lançamento não apresenta a origem dos valores cobrados nem a
composição da base de cálculo; e
g) que a multa de 75% é ilegal e confiscatória.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72.
De se registrar, como bem apontado pela decisão recorrida, que o sujeito passivo
não impugnou a omissão de rendimentos do trabalho da fonte pagadora Governo do Estado de
São e a Compensação indevida de IRRF no valor de R$ 184,01.
Matéria não impugnada.
O impugnante não se pronunciou sobre a Omissão de Rendimentos do Trabalho,
no valor de R$ 10.514,24, recebido da fonte pagadora Governo do Estado de São
Paulo, e nem sobre a Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte, no valor de R$ 184,01, pelo que é de se considerar tais matérias como não
impugnadas e, portanto, não litigiosas, conforme o disposto no art. 17 do Decreto
no 70.235, de 1972, com a redação do art. 67 da Lei no 9.532, de 1997.
Sobre a multa aplicada, considerando que o recorrente sustenta sua ilegalidade e
efeitos confiscatórios, matéria que não compete ao CARF analisar, segundo a Súmula CARF no 02,
deixo de conhecer de tal alegação.
Outras duas matérias trazidas aos autos pelo recurso voluntário, qual seja a
ilegitimidade do contribuinte e nulidade do lançamento, também não deve ser conhecida face a
preclusão.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.793 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721949/2011-72
6
Estabelece o Decreto no 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo
Fiscal, mais precisamente em seus arts. 16 e 17, o momento e a forma como deve uma notificação
de lançamento ser impugnada.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Da leitura do inciso III do artigo 16, observa-se que os motivos de fato e de direito
nos quais o recurso se fundamenta e os pontos de discordância devem ser apresentados na
impugnação.
Por sua vez, o art. 17 é taxativo ao consagrar que a impugnação deve conter
expressamente as matérias impugnadas, sob pena de serem consideradas contestadas.
Novas razões poderão ser trazidas no recurso voluntário, mas somente se servirem
para contrapor a decisão recorrida, conforme preceitua o § 4o do art. 16 acima referido.
À falta de impugnação específica, os argumentos apresentados no recurso não
podem ser analisados por este Colegiado, pois a controvérsia sobre a matéria de fundo não foi
estabelecida em razão da ausência de defesa oportuna.
Assim, conheço do recurso de forma parcial.
PRELIMINAR. PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Aduz o sujeito passivo em sua peça recursal que o pagamento do crédito tributário
em discussão já foi devidamente quitado. Entendeu que a retenção do IR no pagamento do
crédito em face do Município de Guarulhos é a prova de que o tributo já foi quitado.
Analisando os autos, verifica-se que houve o recolhimento de IRRF no valor de R$
59.089,84 tendo como base de cálculo o importe de R$ 216.781,92.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.793 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721949/2011-72
7
O total dos rendimentos recebidos foram de R$ 633.670,22, no entanto o sujeito
passivo apenas declarou o importe de R$ 216.781,92. Já o lançamento foi realizado com base na
diferença entre o total recebido e o valor declarado, no valor de R$ 416.888,30. É dizer, o imposto
apontado como pago pelo contribuinte não interfere no lançamento, já que o imposto apurado foi
sobre a diferença não declarada.
Rejeito a preliminar.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Sustenta o recorrente, com fundamento no art. 173, inciso I, do CTN, que teria
ocorrido a decadência, tendo em vista que a decisão judicial que concedeu o direito ao crédito
teria transitado em julgado em 1998, momento em que, ao seu modo de ver, nasceu a obrigação
tributária.
No caso em apreço estamos a tratar de rendimentos efetivamente recebidos no
ano de 2007 e o lançamento foi lavrado em 13/06/2011.
Inegável, pois, que não houve o transcurso do prazo de 5 anos entre o auferimento
dos rendimentos e o lançamento aqui em debate.
Equivocadamente o recorrente toma como ponto de partida a contagem do prazo
decadencial o trânsito em julgado da decisão judicial que garantiu o direito. Na verdade, o efetivo
recebimento do direito reconhecido judicialmente somente veio a ocorrer em 2007.
E de acordo com o dispositivo legal invocado pelo recorrente, a contagem do prazo
decadencial, para o ano-calendário de 2007, somente teve início em 01/01/2009, ou seja, o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
De se rejeitar a preliminar.
MÉRITO.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
O impugnante, por sua vez, aduz que os rendimentos são isentos por ser portador
de moléstia grave, e também, por terem natureza alimentar, e que estariam
protegidos pela isenção determinada pela Lei no 7.713/88, com alterações dadas
pelas Leis no 8.541/92, 9.250/95, 11.052/2004 e 11.482/2007.
Primeiramente quanto à alegação de que faz jus à isenção dos rendimentos aqui
tratados por ser portador de doença grave, cabe transcrever o que dispõe a Lei no
7.713/88, em seu art. 6o, inciso XIV:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos
percebidos por pessoas físicas:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.793 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721949/2011-72
8
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia
grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia
grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a
doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
Por seu turno, o art. 30 da Lei no 9.250, de 1995 dispõe:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento
de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei
no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.(g.n.)§ 1o O serviço médico
oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias
passíveis de controle.
(...)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, assim esclarece:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em
serviço e recebidos pelos portadores de moléstia ( ...)1o A concessão das
isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de 1o de
janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.(g.n.)§ 2o As isenções a que
se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos recebidos a
partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a
doença for preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que
reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a concessão da
aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo
pericial.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.793 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721949/2011-72
9
Da análise do texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores
recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o
outro relaciona-se com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Quanto à natureza do rendimento, embora o contribuinte esteja aposentado
desde 12/04/2003 (fls. 22), os rendimentos recebidos da ação judicial não são
relativos a proventos de aposentadoria.
Verifica-se que o contribuinte, na data de 17/07/1990, ajuizou Reclamação
Trabalhista contra a Prefeitura Municipal de Guarulhos (petição de fls. 41/46),
pleiteando a reintegração no cargo e o pagamento dos salários e vantagens de
todo o período emprego e o pagamento de salários atrasados desde a demissão
até a efetiva reintegração.
Dessa forma, por se tratarem de verbas remuneratórias decorrentes do trabalho
assalariado e não rendimentos decorrentes de aposentadoria, reforma ou pensão,
não cabe a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos.
Quanto à segunda exigência - existência da moléstia tipificada no texto legal,
sendo a comprovação da doença grave feita obrigatoriamente através de laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, não foi apresentado o laudo médico oficial atestando
que o impugnante é portador de moléstia grave.
O processo administrativo citado pelo impugnante, 10875.002295/2002-93,
protocolizado em 2002, trata-se apenas de um requerimento dirigido à Receita
Federal (fls.
21), e não é documento hábil para comprovar que o contribuinte, no ano-
calendário 2007, era portador de moléstia grave.
Quanto ao Atestado Médico (fls. 38), a que se refere o contribuinte em sua
defesa, foi emitido pelo Hospital A.C.Camargo, que não é serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme exigido pela
legislação, acima transcrita.
Já a Certidão do Departamento de Saúde do Trabalhador Municipal, órgão da
Prefeitura Municipal de São Paulo (fls. 28), embora emitido por órgão oficial, não
comprova que o contribuinte, no ano-calendário 2007, era portador de moléstia
grave, eis que atesta que o contribuinte é portador de moléstia grave (não
especifica qual a doença), fazendo jus à isenção do IR por um período de cinco
anos, e que a patologia teve início em maio de 2001.
Por fim, alega que os rendimentos “tem caráter de receita alimentar,
enquadrando-se nos moldes que a Legislação ora suscitada determina seja
beneficiada pela isenção do Imposto sobre a Renda.” Primeiramente, é de se
esclarecer que, ainda que o simples fato de se tratar de parcela de natureza
alimentar não afasta a incidência do imposto de renda, pois inexiste regra legal
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.793 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721949/2011-72
10
que determine que as chamadas verbas alimentares sejam isentas ou excluídas da
base de cálculo do imposto.
Aliás, as parcelas de natureza alimentar mais comuns, tais como os salários do
trabalhador e os vencimentos do servidor público, são tributáveis. Nesse sentido
dispõe o artigo 43, I, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho
assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de
empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens
percebidos, tais como:
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários;
O valor recebido pelo contribuinte relativo à ação judicial trata-se de renda que o
contribuinte deixou de receber na época própria e que só passou a integrar seu
patrimônio no momento do pagamento, não sendo objeto de isenção do imposto
de renda.
As verbas isentas do imposto sobre a renda de pessoa física são apenas aquelas
previstas no artigo 39 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n°
3.000/99, tendo como base o artigo 6° da Lei n° 7.713/1988. Quaisquer outros
rendimentos, mesmo a título de indenizações, devem compor o rendimento bruto
para efeito de tributação, vez que, sendo a isenção uma das modalidades de
exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e de
interpretação literal e restritiva, nos termos dos artigos 111 e 176 do CTN.
Desse modo, correto o lançamento que considerou o referido valor como parcela
sobre a qual incide o imposto de renda de pessoa física.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
deixando de conhecer da alegação de inconstitucionalidade e das matérias preclusas, na parte
conhecida rejeitar as preliminares e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.793 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721949/2011-72
11

Fl. 164
DF CARF MF
Original